Tribunal: TJBA
Processo: 8021144-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021144-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSEILTON RIBEIRO DA CONCEICAO, SAVIO PIRES DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito ambiental e processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Suspensão de atividade potencialmente poluidora. Ausência de licenciamento ambiental. Princípios da prevenção e da precaução. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão das atividades de extração de argila desenvolvidas pela agravante, diante da constatação de irregularidades ambientais apontadas em relatórios de fiscalização. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender as atividades empresariais da agravante. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, expondo de forma clara os elementos fáticos e jurídicos utilizados pelo magistrado, sendo desnecessária análise exauriente de todos os argumentos. 4. No mérito, os relatórios das Fiscalizações Preventivas Integradas (FPI) revelam diversas irregularidades, como licenças vencidas, ausência de PRAD, falta de controle de emissões e inexistência de AVCB, o que evidencia a probabilidade do direito. 5. O perigo de dano decorre da continuidade de atividade potencialmente poluidora sem controle e sem licenciamento válido, impondo-se a incidência dos princípios da prevenção e da precaução. 6. A alegação de prejuízo econômico não prevalece sobre a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), sendo adequada e proporcional a suspensão das atividades até regularização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de licenciamento ambiental válido e de documentos essenciais ao controle da atividade potencialmente poluidora autoriza a suspensão das operações com fundamento nos princípios da prevenção e da precaução. 2. O interesse econômico particular não se sobrepõe ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, legitimando medidas liminares restritivas para cessação de dano ambiental." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei 9.605/98, art. 60. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível 0001074-90.2019.8.17.2260; TJ-MG, AI 2407476-16.2024.8.13.0000; TJ-PE, AI 0011227-31.2025.8.17.9000. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8021144-05.2025.8.05.0000, em que é recorrente IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora